Tribunal: STF
Processo: HC 67558
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-06-27
Data de publicação: 1989-06-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. JÚRI. DECISÃO ABSOLUTORIA PELA EXCLUDENTE DE LEGITIMA
DEFESA, ANULADA EM GRAU DE APELAÇÃO POR SER MANIFESTAMENTE CONTRARIA
A PROVA DOS AUTOS. ORDEM PARA CASSAR A DECISÃO QUE MANDOU O RÉU A
NOVO JÚRI. QUESTIO IURIS VIAVEL DE EXAME NO ÂMBITO DE HABEAS CORPUS,
MAS NÃO ACOLHIDA EM FACE DA SUFICIENTE  FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO.